Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Paulo Antônio Skaf no qual requer a extensão, à Ação Penal 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos probatórios obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, referidos no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    O requerente afirma, preambularmente, que



    “A concessão da ordem de habeas corpus nos presentes autos possui evidente impacto em ação penal eleitoral na qual PAULO ANTONIO SKAF e outros figuram como denunciados. Nos autos n° 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, o Ministério Público Federal ofereceu, em 27/04/2020, denúncia contra o peticionante e outros indivíduos, imputando ao primeiro, especificamente, a prática dos crimes previstos nos arts. 350 do Código Eleitoral, 317 do Código Penal e 1º da Lei 9.613/98, em concurso material (art. 69 do diploma penal).



    [...]



    A exordial acusatória faz longo relato do funcionamento do chamado ‘Departamento de Operações Estruturadas’ da ODEBRECHT, mediante utilização de dois sistemas de informática específicos, “um utilizado para a alimentação do controle dos dados financeiros relativos à contabilidade paralela (‘Sistema MyWebDay B’), e outro para a comunicação sigilosa entre os envolvidos em tais transações (‘Sistema Drousys’).” (pág. 8). 



    A simples leitura da denúncia oferecida nos autos n° 0600025- 31.2020.6.26.0001 revela que os elementos de prova foram também obtidos a partir dos referidos sistemas informáticos utilizados pelo GRUPO ODEBRECHT e fornecidos mediante acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal. A exordial faz ampla menção a tais provas contaminadas, em 14 (catorze) oportunidades com relação ao Drousys e por 8 (oito) vezes ao My Web Day B. São citadas, ainda, mensagens trocadas por executivos do grupo empresarial que revelariam pagamentos vinculados ao codinome ‘TABULE’, associado pelo Parquet a PAULO ANTONIO SKAF, que teria recebido valores em ‘caixa 2’ para sua campanha eleitoral ao governo do Estado de São Paulo em 2014, conforme se verifica pelos seguintes trechos:



    [...]



    Não bastasse, em 15/12/2020, o Ministério Público Eleitoral apresentou nos autos pedido de juntada de documentos encaminhados pelo GRUPO ODEBRECHT, no âmbito do acordo de leniência por ele celebrado, que atestariam a cadeia de custódia dos sistemas MyWebDayB e Drousys (ID 58485020 – Documento 03), dentre eles o Laudo n° 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, com referência à Ação Penal n° 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR. Trata-se justamente da ação penal do caso ‘Sede do Instituto Lula’, objeto da declaração de imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência celebrado pelo GRUPO ODEBRECHT, bem assim de todos os demais que dele decorreram, conforme acórdão proferido nesta reclamação” (doc. eletrônico 1.162, fls. 3-12, grifei).



    Na sequência, aduz o seguinte:



    “[é] incontroversa a identidade dos elementos de prova utilizados nas ações penais n° 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso ‘Instituto Lula’) e 0600025-31.2020.6.26.0001 (denúncia do MPE contra PAULO SKAF), de modo que a ele devem ser estendidos os efeitos da concessão de habeas corpus para declarar a imprestabilidade do conteúdo extraído do acordo de leniência, em especial o uso de registros dos sistemas Drousys e My Web Day B, então mantidos pelo GRUPO ODEBRECHT, com o consequente trancamento da ação penal por absoluta ausência de justa causa superveniente.



    [...]



    Corroborando o exposto, nos numerosos pedidos de extensão apresentados neste feito, Vossa Excelência ponderou, com a costumeira cautela, a identidade das características nos casos levados em consideração, em específico se as imputações penais se calcavam majoritariamente nos sistemas de informática da ODEBRECHT obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pelo grupo empresarial” (doc. eletrônico 1.162, fls. 13-15).



    Ao final, formula os seguintes pleitos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência a concessão de liminar para suspender de imediato a ação penal n° 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, até julgamento do presente pleito. 



    No mérito, requer-se a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido nos presentes autos para o fim de, também na ação penal oferecida em desfavor de PAULO ANTONIO SKAF, declarar a imprestabilidade dos elementos de prova extraídos do acordo de leniência firmado com a ODEBRECHT, bem como de todos os demais dele decorrentes, com o consequente trancamento da referida ação penal por ausência de justa causa. 



    Na hipótese de não conhecimento do pedido de extensão, requer-se a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, em face da flagrante ilegalidade a que se encontra submetido o peticionante, com fulcro no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (doc. eletrônico 1.162, fl. 16).



    É o relatório.



    Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977).



    Depois, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado pelo reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Passando, agora, ao exame do presente pedido, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis:



    “Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:



    [...]



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante” (doc. eletrônico 987, grifei).



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento” (grifei)



    Este julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025.)



    Pois bem. No caso sob exame, Paulo Antônio Skaf requer a extensão à Ação Penal 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima referida, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados



    “[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei).



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    No caso sob exame, constato que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis pela Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, apresentando, portanto, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos presentes autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado “Setor de Operações Estruturadas” da Odebrecht.



    Nesse sentido, é possível verificar, como sublinhado pelo requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 22 oportunidades (doc. eletrônico 1.164) ao longo da exordial acusatória. Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça:



    “Tendo vista o propósito de ocultação dos atos ilícitos, foram instalados no ‘Departamento de Operação Estruturadas’ dois sistemas de informática específicos: um utilizado para a alimentação e controle dos dados financeiros relativos a contabilidade paralela (‘Sistema MyWebDay B’), e outro para a comunicação sigilosa entre os envolvidos em tais transações (‘Sistema Drousys’). 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos. 



    [...]



    Havia uma sistemática bem definida para a realização dos pagamentos ilícitos feitos por meio do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, organizada e operacionalizada com base na interação entre três instâncias do Grupo ODEBRECHT: (i) geração de recursos; (ii) autorização; e (iii) distribuição” (doc. eletrônico 1.164, fls. 10-13, grifei).



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem referências expressas aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht. Veja-se:



    “Extrai-se, ainda, da inicial acusatória o método dissimulado de que, em princípio, valeram-se os denunciados para o recebimento dos valores pagos, o que, em tese, reforça a convicção em torno do reconhecimento da prática do crime autônomo de lavagem de capitais. Expôs a denúncia, nesse particular, que: 



    ‘PAULO ANTÔNIO SKAF recebeu R$ 5.169.160,00 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais) entre 21/08/2014 e 30/10/2014, em São Paulo/SP, do Grupo ODEBRECHT, através de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ('DUDA MENDONÇA') e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI ('PALU'), de forma dissimulada, como forma de custear gastos em sua campanha eleitoral, valores que foram dolosamente omitidos na prestação de contas à Justiça Eleitoral (...). MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES autorizaram e efetivaram os pagamentos em espécie por meio do Departamento de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT a DUDA MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, cuja operação era executada por ALVARO JOSÉ GALLIES NOVIS ('PAULISTINHA'), proprietário da HOYA CORRETORA DE VALORES, os valores transportados pela empresa TRANSNACIONAL, entre os dias 21/08/2014 e 30/10/2014, ciente de que tais valores teriam a sua origem dissimulada, bem como que não seriam contabilizados na campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 2014. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA ('DUDA MENDONÇA') e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI ('PALU') dissimularam a origem dos recursos por meio de contratos com a campanha eleitoral de PAULO ANTONIO SKAF ao Governo de São Paulo, no valor total de R$ 5.169.160,00 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), entre os dias 21/08/2014 e 30/10/2014, cientes de que tais valores não seriam oficialmente contabilizados, tendo em vista as circunstâncias em que os mesmos foram pagos: pagamento em espécie, definição prévia de codinomes e senhas para liberação dos valores. ALEXANDRE MARTINS DE MENDONÇA concorreu para que JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA ('DUDA MENDONÇA') e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI ('PALU') recebessem os valores pagos em espécie pelo Departamento de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, ciente de que o recebimento de tais valores ocorreria de forma dissimulada, de modo a ocultar a sua origem.



    [...]



    Assim, diante de tais elementos de informação, as circunstâncias sugerem algo além da mera prática de doações eleitorais não contabilizadas, aproximando-se, como pretende comprovar a acusação, de manobras utilizadas para dificultar a identificação dos destinatários finais e da origem espúria das verbas. Dessa forma, o empenho na realização de estratégias para ocultação da origem dos recursos espúrios advindos do Grupo Odebrecht, a partir da sua movimentação, permite a caracterização do crime autônomo de lavagem de dinheiro, sobretudo diante dos indícios de autoria e materialidade constantes nos autos” (doc. eletrônico 1.165, fls. 20-22, grifei). 



    Como se vê, tanto nos precedentes ventilados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes’” (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28).



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet. 



    Visto isso, examino a possibilidade da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo deste pedido de extensão em reclamação, conforme aventado pela defesa do requerente. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    Tal ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antônio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal.



    Assim, e tendo em conta todo o exposto, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar a Ação Penal 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Paulo Antônio Skaf. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator